Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712586-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A RECORRIDO: ACHEI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso de cobrança de débito oriundo de contrato de locação, em que expressamente consignado o valor do débito e a data do vencimento, e não havendo disposição legal exigindo prévia interpelação do devedor para que este seja constituído em mora, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da prestação, pois se trata de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, pois transcorrido o lapso temporal conferido ao devedor para o pagamento. Art. 397 do Código Civil. 2. Apelação cível desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o e 11, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida majoração pelo acórdão impugnado dos honorários advocatícios, do percentual de 10% (dez por cento) – definidos na sentença – para 20 % (vinte por cento), sem que houvesse qualquer excepcionalidade na causa que justificasse a majoração em grau máximo. Na petição de ID 24282496, MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A pede a reconsideração do despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo, ao argumento de que, no momento da interposição do recurso especial, o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se indisponível para emissão de GRU. Apresenta comprovante do recolhimento do preparo em dobro e pugna pela restituição do valor pago a maior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §2o e 11, do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, torno sem efeito a certidão de ID 24053070, que determinou o recolhimento em dobro do preparo, porquanto a ausência de emissão da GRU deveu-se à indisponibilidade do sistema da Corte Superior de Justiça no dia 12/03/2021, das 09:20 às 23:59, conforme consta no portal eletrônico daquele Sodalício. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005